Tribunal: TJSP
Processo: 1023376-68.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de declaração de nulidade de cláusula contratual e indenização por danos morais. Improcedência. Reajuste por mudança de faixa etária. Aumento de 75,13% ao completar 59 anos de idade. Abusividade não configurada. Entendimento do tema 952 do STJ.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.